Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Em nome do postulado do contraditório, oportunizo à parte apelada a manifestação acerca da petição de ID 64934703, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora